Tribunal: TJES
Processo: 5008405-25.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008405-25.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: WENDER REGER GOMES REGATIERI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5008405-25.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A., SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A.

RECORRIDOS
: WENDER REGER GOMES REGATIERI, PAULA COUTINHO MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO MÉDICO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA (RQE). APRESENTAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ESPECIALISTA. LAUDO INAPTO PARA PERÍCIA ADMISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que foi aprovado em concurso público e necessitou de laudo de especialista em otorrinolaringologia para perícia admissional, tendo sido atendido por médica indicada pelas rés, cujo laudo foi recusado por ausência de Registro de Qualificação de Especialista (RQE). Sustenta ainda que o fato gerou risco à posse no cargo, constrangimento e necessidade de deslocamento urgente para nova consulta em outra cidade.
Pede nestes termos a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as Rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
), a título de compensação moral, de modo que as Requeridas Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A. e São Bernardo Apart Hospital S/A, interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar se houve falha na prestação serviço no serviço médico prestado por profissional sem RQE, apresentada como especialista; (ii) analisar se a conduta da recorrente enseja a condenação por danos morais; (iii) Sucessivamente, verificar o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No caso dos autos, é incontroverso que a
situação narrada configura a quebra de legítima expectativa gerada no ato de contratação de serviço, em razão da prestação de serviços defeituosos (Art. 14 do CDC), já que criou na parte autora uma falsa expectativa de ter sido atendido por profissional com a especializada desejada, com título devidamente reconhecido perante o Conselho Federal de Medicina
.

6. A despeito do médico graduado e registrado junto ao conselho de classe, não estar impedido de
exercer qualquer ato médico em qualquer ramo (art. 17 da Lei n. 3268 /57), o código de ética médica veda ao profissional anunciar-se especialista em determinada área sem o devido registro (art. 115 do Código de Ética Médica), pois o registro como médico perante o CRM

não se confunde com o registro de especialidade (RQE), sem este último reservado aos profissionais aprovados em Programa de Residência Médica conforme ditames previstos na Lei nº.
6.932
/1981, e exigências contidas nas Resoluções CFM nº 2.221/2018 e nº. 2220/2018.

7. Sob essa ótica, observa-se que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a médica requerida, possui certificado de conclusão, emitido pelo CNRM, de Programa de Residência Médica ou de aprovação em prova de titulação para obtenção de título de especialista em Otorrinolaringologia perante a Associação Médica Brasileira - AMB, exigidos pela Resolução CFM nº 2.221/2018, sendo incontroverso que a profissional que atendeu o autor não possuía registro de especialidade médica perante o seu conselho profissional.

8. Dito isto, além de violação ao Código de Ética Médica pela profissional que se autointitulou como especialista em Otorrinolaringologia (laudo - id 73366618), a conduta das Rés, configura propaganda enganosa nos termos do artigo 37 º, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, diante da nítida violação ao dever de informação (art. 6 º, do Código de Defesa do Consumidor). Nesse ponto a sentença objurgada não comporta qualquer reparo.

9.
Por outro lado, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do
quantum
indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

10. Diante disso,
embora entenda que os fatos narrados pelo Recorrido extrapolem o mero dissabor
,
o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$10.000,00) à título de danos morais em desfavor da Recorrente, merece reforma
, haja vista que não comprovada repercussões mais gravosa em sua esfera privada além do inconveniente narrado na inicial perante a banca examinadora do concurso prestado, onde o mesmo admite, não ter sofrido qualquer sanção ou mesmo reprovação em virtude desse episódio, de modo que deve ser reduzida a indenização para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial, pois o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)